Tribunal: TJDFT
Processo: 0707784-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707784-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VINICIUS ALVARENGA DE ASSIS AGRAVADO: JOSE WILSON RIBAS, CLINICA REVIV CENTRO AVANCADO DE MEDICINA INTEGRATIVA LTDA - ME, REVIV SERVICOS DE SAUDE E EXAMES LTDA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 933, bem como os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito do pedido constante do Agravo Interno, uma vez que, estranho aos autos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator